Tribunal: CARF
Processo: 10140.720300/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.720300/2013-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.586 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2024
Recorrente
CINCO COMPANHIA INTERAMERICANA DE NAVEGACAO E
COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/09/2008
PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO
E
RESSARCIMENTO.
NECESSIDADE DE LIQUIDEZ E CERTEZA. ÔNUS PROBATÓRIO
DAQUELE QUE REQUER O CRÉDITO.
Nos processos derivados de pedidos de compensação/ressarcimento, a
comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos
autos os elementos probatórios correspondentes.
REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PROVA NÃO
PRODUZIDA PELA PARTE INTERESSADA.
Descabe a realização de diligência ou perícia relativamente à matéria cuja
prova deveria ter sido apresentada previamente pela parte, pois estas não se
prestam a suprir deficiência probatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Presidente), Márcio Robson Costa, Marcos Antônio Borges (substituto integral), Mateus Soares
de Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimarães e Ana Paula Giglio. Ausente o conselheiro
Ricardo Sierra Fernandes, substituído pelo conselheiro Marcos Antônio Borges.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.720300/2013-91
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.586 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720300/2013-91

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 16-093.322,
exarado pela 3a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil de São
Paulo/SP, em sessão de 31/03/2020, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela contribuinte acima identificada, relativa ao Pedido de
Ressarcimento de Cofins não cumulativo – mercado interno, dos 1o, 2o e 3o trimestres/2008,
referente aos seguintes créditos na apuração da Cofins aos quais foram vinculadas declarações de
compensação:

PER/DCOMP
VALOR
PLEITEADO
TIPO DE CRÉDITO –
Cofins
P.A.
32081.64327.220812.1.1.11-0412
R$ 8.744,54
Não cumulativo – mercado interno
1o trim/2008
27102.80047.220812.1.1.11-0670
R$ 7.301,24
Não cumulativo – mercado interno
2o trim/2008
11962.35719.220812.1.1.11-9423
R$ 13.047,70
Não cumulativo – mercado interno
3o trim/2008
29632.60369.220812.1.1.09-5469
R$ 229.582,91
Não cumulativo – mercado externo
1o trim/2008
02167.75738.220812.1.1.09-8580
R$ 518.728,44
Não cumulativo – mercado externo
2o trim/2008
39899.54989.220812.1.1.09-8108
R$ 57.095,31
Não cumulativo – mercado externo
3o trim/2008

A Manifestação de Inconformidade (fls 361/368) foi proposta contra o Despacho
Decisório (Parecer) no 0238/2014 (fl. 355/356), que indeferiu o pedido de ressarcimento, não
homologando as compensações pleiteadas, em razão de ausência de documentação fiscal
hábil e idônea para comprovar as despesas que teriam dado origem aos créditos. Na
Manifestação de Inconformidade a interessada se insurgiu contra a decisão destacando os
seguintes pontos:
- a empresa faria parte de Grupo Econômico atua no sistema logístico e de
transportes na Hidrovia Paraguai/Paraná;
- os negócios que subsidiaram o presente processo seriam relativos ao período que
a Cia de Navegação prestou serviços de agenciamento, empurra e afretamento para a
empresa Fluviomar International. (atualmente Fluvialba International) que é controladora
acionária da interessada;
- a (na ocasião) Manifestante teria afretado as embarcações da empresa Serviço de
Navegação da Bacia do Prata S/A (SNBP) da qual é acionista majoritária;
- a SNBP teria emitido contra a Cia de Navegação faturas de prestação de serviços
de afretamentos, as quais estariam registradas contabilmente em ambas as empresas e
comprovariam a transação comercial realizada entre as partes;
- a então Manifestante não teria apresentado os Livros de Apuração de ICMS, de
Registro de Entradas e de Registro de Saídas que haviam sido solicitados pela fiscalização, mas
teria esclarecido que a empresa não possuía Inscrição Estadual e por esse motivo não
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.586 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720300/2013-91

possuiria tais Livros (ainda que tivesse emitido, não poderia registrar em órgão competente, por não
possuírem validade fiscal). Argumentou que a inexistência destes não poderia afastar a
comprovação dos serviços adquiridos, pois estes seriam destinados à escrituração dos
documentos fiscais relativos às entradas de mercadorias ou bens e às aquisições de serviços de
transporte e de comunicação efetuadas a qualquer título pelo estabelecimento, quando
contribuinte do ICMS;
- no caso de locação, não seria facultado ao locador emissão de Nota Fiscal,
pois não ocorre prestação de serviço, mas obrigação de dar/ceder;
- tendo o pagamento do afretamento entre as empresas do mesmo grupo
econômico ocorrido mediante contabilização entre as contas correntes das mesmas, esta
seria a comprovação de que o afretamento das embarcações da SNBP, pela Cia Cinco de
Navegação, teria gerado custos de despesas de alugueis de equipamentos de terceiros,
passível de aproveitamento de crédito;
Requereu a procedência do recurso e a consequente homologação integral do
crédito pleiteado.

Em 31/03/2020, a 3a turma da DRJ São Paulo/SP proferiu o acórdão no 16-
093.322 onde, por unanimidade de votos indeferiu integralmente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pelo interessado e não reconhecendo o direito creditório.

Irresignada, a parte veio a este colegiado, através do Recurso Voluntário de fls
399/412, no qual alega em síntese as mesmas questões levantadas na Manifestação de
Inconformidade, reiterando que teria comprovado e explicado os fatos alegados em suas peças
de defesa.

Voto
Conselheira Ana Paula Giglio, Relatora.

Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.

Do Processo
A empresa Cinco - Cia Interamericana de Navegação e Comércio atua na
prestação de serviços de agenciamento, empurra e afretamento e é parte de grupo econômico da
qual também fazem parte as empresas Fluviomar Internacional Limitada (atualmente
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.586 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720300/2013-91

denominada Fluvialba) e Serviço de Navegação da Bacia do Prata S/A (SNBP). A Cinco
(Companhia Interamericana de Navegação e Comércio) faz parte de um grupo econômico de
empresas que atuam no sistema logístico e de transporte na Hidrovia Paraguai/Paraná. Na época
dos fatos geradores pertencia ao grupo econômico argentino Fluviomar e posteriormente foi
negociada com a Fluvioalba, (grupo Venezuelano). Gráfico abaixo reproduzido da Manifestação
de Inconformidade apresentada, melhor elucida o intrincado relacionamento entre as empresas:

Nos três primeiros trimestres de 2008 a Cinco prestou serviços de afretamento
para a empresa Fluviomar que é sua controladora acionária. Para fazer frente a este serviço
afretou (alugou) embarcações da empresa SNBP da qual a Cinco é acionista majoritária.
A SNBP emitiu faturas da prestação de serviços, assim a Cinco entende poder
utilizar estas despesas de aluguel de equipamento de terceiros como aproveitamento de crédito
destas contribuições, com base no inciso IV, do art. 3o, da Lei no 10.833, de 2003.
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.586 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720300/2013-91

O pagamento destas despesas ocorreu somente mediante contabilização entre
as contas correntes das empresas, tendo em vista tratarem-se de empresas do mesmo
grupo.
Defende a empresa que uma vez comprovada a relação comercial entre as
empresas e havendo faturas emitidas pelos serviços entre elas prestados e a contabilização
dos mesmos nas escritas fiscais das empresas estariam presentes todas as formalidades
instituídas por lei para a homologação dos créditos pleiteados, inexistindo óbices ao deferimento
dos ressarcimentos requeridos

Da Necessidade de Comprovação do dos Créditos nos Pedido de Ressarcimento
No Termo de Início do Procedimento Fiscal a contribuinte foi intimada a
apresentar uma série documentos a fim de demonstrar a efetividade de suas operações e
existência dos créditos que declarou possuir. Após a apresentação de parte deles e a justificativa
para não apresentação dos demais, a autoridade fiscal entendeu que a resposta da intimada era
suficiente para a análise do pleito, tendo indeferido os pedidos de ressarcimento. Isto porque
as faturas apresentadas não seriam suficientes para dar suporte ao crédito.
A fiscalização explica seu entendimento no fato de que outros documentos
seriam necessários para corroborar os fatos, embasando os créditos. Fornece exemplos de
documentação que se prestaria a tal fim, tais como: contratos celebrados com a SNBP para
prestação dos serviços, Notas Fiscais emitidas no período, comprovantes de pagamentos das
referidas despesas, entre outros que eventualmente a empresa possuísse.
A falta de apresentação dos livros de Registro de Apuração do ICMS, Registro de
Entradas e Registro de Saídas não foi motivo do indeferimento dos pedidos de ressarcimento,
não tendo pertinência as alegações da manifestante nesse sentido.
Conforme mencionado pela autoridade, a escrituração contábil das empresas faz
prova a favor da contribuinte dos fatos nela registrados, desde que corroborados por documentos
hábeis para tal (art. 9o, § 1o, do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). Somente a fatura
emitida por empresa pertencente a mesmo grupo econômico não é passível de ser
considerada como único documento capaz de demonstrar a ocorrência dos fatos registrados
na contabilidade. Foi por este motivo que as autoridades fiscal e julgadora de primeira instância
consideraram necessária a apresentação de outros documentos capazes de demonstrar a
existência e validade do crédito tributário pleiteado.
A conclusão da Autoridade Fiscal, corroborada pela decisão de primeira
instância foi de que o conjunto probatório apresentado pela Recorrente demonstrou-se de
nenhuma utilidade para verificação dos créditos pleiteados:
- O contrato apresentado quando da Manifestação de Inconformidade tem por
objeto somente o agenciamento administrativo de operações comerciais derivadas e
decorrentes das atividades de transporte fluvial da hidrovia Paraguai/Paraná, não mencionando
o alegado afretamento de embarcações;
- As faturas trazidas aos autos não foram suficientes para comprovar o
crédito alegado, pois não abrangem todo o período fiscalizado e a somatória de seus valores
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.586 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720300/2013-91

não condiz com as memórias de cálculo apresentadas (estas também sem nenhuma validade fiscal,
pois apresentadas em planilha simples, sem carimbos ou assinaturas dos responsáveis ou qualquer outra
demonstração de sua autenticidade);
- As cópias dos Livros Razão também foram apresentadas sem qualquer elemento
de autenticidade passível de verificação, além de parcialmente ilegíveis;
- A não circulação de valores monetários sob o argumento de que o
pagamento dos afretamentos teria ocorrido mediante contabilização entre contas correntes
do mesmo grupo não colabora na demonstração dos fatos arguidos.
A Requerente, portanto, não foi capaz de trazer ao processo qualquer
documentação capaz de demonstrar suas alegações, mesmo depois da decisão a quo.
Ressalte-se que quando da apresentação do Recurso Voluntário a parte não juntou aos
autos nenhum novo documento. Desta forma, cabe razão à DRJ ao afirmar a impossibilidade
de utilização dos créditos pleiteados, uma vez que estes não foram efetivamente
demonstrados.

Do Pedido para Conversão em Diligência
Da mesma forma, não se mostra plausível o acolhimento do pleito alternativo da
parte para conversão do feito em diligência a fim de que se faça a produção de novas provas.
Isto porque não cabe a este Conselho a função de produzir provas destinadas
a definir a existência (ou não) de direito do Recorrente. O momento para apresentação de tais
justificativas e demonstrações seria quando da apresentação do próprio recurso. A simples
juntada dos contratos celebrados para este fim com a pessoa jurídica que forneceu os serviços já
seria suficiente para que se verificassem indícios de existência do crédito pleiteado.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer o despacho
decisório e a decisão recorrida em razão da falta da efetiva identificação, demonstração e
comprovação do direito creditório. Ou seja, caberia à defesa o ônus da prova de quaisquer fatos
que pudessem modificar ou extinguir as pretensões da Fazenda. Observando-se os dispositivos
da Lei no 9.784, de 2004, aplicável ao PAF, atinentes ao direito de prova do administrado, não se
vislumbra possibilidade de se obter o reconhecimento de um crédito de natureza tributária
sem a sua efetiva identificação, demonstração e comprovação. E não cabe à autoridade
julgadora a produção de tais provas.
Neste sentido, tendo em vista que não foram apresentadas provas inequívocas
da liquidez e certeza do crédito pleiteado, devem permanecer mantidos os termos da decisão
de primeira instância.

Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.586 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720300/2013-91

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário, mantendo integralmente os termos da decisão recorrida.

(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio

Fl. 441
DF CARF MF
Original